Tribunal: TJDFT
Processo: 0713595-07.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713595-07.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIANA MIRANDA DA SILVA PEREIRA RECORRIDO: JULIO CEZAR DOS SANTOS DESPACHO Tendo em vista a justificativa apresentada, aguarde-se por mais 48 horas corridas. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora